Tribunal: TJPA
Processo: 0806716-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806716-48.2020.8.14.0000
REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE MENOR PARA LEITO DE UTI. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO E DO LIMITE ESTABELECIDO PARA A MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA CUMPRIMENTO EM QUARENTA E OITO HORAS. PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DO BEM TUTELADO – A VIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezildas Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que concedeu a tutela provisória de urgência nos autos da Ação Civil Pública (Proc. 0800098-78.2020.814.0100) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos seguintes termos (id nº 3285839):

“DEFIRO o pedido de tutela antecipada, com fulcro no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ, ATENDA IMEDIATAMENTE à necessidade de tratamento da paciente A. V. B. S., para que seja, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, transferida para Leito em UTI-Infantil de HOSPITAL ou OUTRA INSTITUIÇÃO NA CAPITAL ou OUTRO LOCAL QUE CONTE COM A ESPECIALIDADE NECESSÁRIA PARA O TRATAMENTO MÉDICO DE QUE PRECISA, providenciando em tudo que o que for preciso à paciente e sua acompanhante/representante legal, uma vez que é hipossuficiente e não tem condições financeiras de arcar com o ônus do tratamento.

INTIME-SE o Estado do Pará, pelos meios necessários, para cumprimento da tutela antecipada concedida, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).”.

Em suas razões recursais (id nº 3285837 e id nº3285866), o agravante combate o teor da decisão, e, para tanto, relata os fatos e sustenta que não se nega a cumprir a determinação judicial que ordenou a internação da paciente em leito de UTI, porém defende que seja respeitado o cadastro dos pacientes (lista).

Explica que é preciso respeitar a fila de atendimentos dos pacientes, tendo em vista a pandemia da Covid-19, bem como evitar notório efeito multiplicador e reverso aos demais pacientes à espera de UTI.

Acrescenta que não cabe determinar a internação da paciente somente com laudo ou prontuário do médico solicitante, porque este desconhece a realidade vivenciada pelo médico intensivista, este, sim, apto, de acordo com as circunstâncias do seu ambiente de trabalho, para avaliar se realizará a internação daquele paciente ou não, conforme a ordenação da ocupação de leitos.

Argumenta que a decisão liminar, determinando que a paciente seja imediatamente transferida para leito de UTI não pode deixar de considerar a existência de muitas outras pessoas que aguardam também pela liberação de um leito.

Sustenta, também, a impossibilidade de imediato cumprimento da decisão liminar, por entender exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a realização da transferência para UTI.

Defende a desproporcionalidade do valor da astreintes fixada, por se tratar de um valor exorbitante, fazendo-se necessária a sua adequação de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Argumenta sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, argumentando que a relevância da fundamentação decorre dos argumentos trazidos no recurso e eu o perigo de lesão é notório.

Requer que se atribua, de imediato, efeito suspensivo à manutenção da internação da paciente, que deve ocorrer respeitando-se os termos preconizados pelo art. 1º, 2º e 3º da Resolução nº 2.156/2016 do CFM e pelo art. 8º, § 1º, I, da Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, do Ministério da Saúde, acerca da Política Nacional de Regulação, evitando-se a preterição de pacientes.

No mérito, pleiteia o conhecimento e total provimento do recurso, com a ratificação do pedido.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, concedi em parte o pedido de efeito suspensivo apenas para minorar o valor da multa diária aplicada e limitá-la ao patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (id nº 3405553).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id nº 3782963).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id nº 4117818).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, que deferiu a tutela antecipada de urgência, determinando que o Estado do Pará, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a transferência da paciente menor para UTI-infantil que possua especialidade no tratamento do qual necessita, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato.

Como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento do pedido de tutela de urgência, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que a paciente menor de idade encontra-se correndo risco à saúde, necessitando receber o tratamento médico especializado à sua patologia, com a internação em UTI.

Assim, não assiste razão ao agravante no que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão de 1º grau, visto que o pedido do autor/ora agravado consiste na internação em UTI de paciente que encontra-se em grave estado de saúde, pelo que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem mostra-se razoável ao considerarmos que o pleito não demanda maiores dispêndios ou aquisição de algum material médico que justifique a necessidade de prorrogar o prazo para o cumprimento da decisão.

Ademais, caso haja acolhimento do pedido de extensão do prazo, tal fato pode implicar em
periculum in mora
inverso em desfavor da paciente, a qual se encontra com sua saúde debilitada e à espera de internação em UTI.

Além disso, a decisão do juízo
a quo
não determinou a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em casos semelhantes, possuindo verba destinada para este fim, e, por essa razão, entendo restar provado e, consequentemente, deve ser garantido o mais breve possível a internação da paciente
.

Por fim, sobre a aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre esclarecer que é plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que tal pleito merece acolhimento.

De fato, considerando que o juízo “a quo” fixou multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), é de se entender que tais valores merecem ser revistos, nos termos do que prevê o § 1º, inciso II, do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, a decisão impugnada merece reforma nesse ponto, visto que o valores arbitrados pelo juízo de origem, a meu ver, mostram-se demasiadamente elevados. Desse modo, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, a multa diária, a exemplo do valor do limite estabelecido, devem ser reduzidos para, respectivamente, o importe de R$1000,00 (mil reais) e R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de agravo de instrumento interposto para
reduzir a multa diária para o valor de R$1.000,00 (mil reais), fixando como limite de incidência das astreintes o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 29 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

Belém, 04/04/2021